Tribunal: TJMT
Processo: 0016485-52.2012.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016485-52.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANILO FERNANDO BALDINI - ME - CNPJ: 13.302.565/0001-75 (APELADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (APELADO), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), DANILO FERNANDO BALDINI - CPF: 062.339.009-48 (APELANTE), DANILO FERNANDO BALDINI - ME - CNPJ: 13.302.565/0001-75 (APELANTE), PAULA MARIA BOAVENTURA DA SILVA - CPF: 859.371.261-49 (APELANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – CITAÇÃO FICTA APERFEIÇOADA DEPOIS DE TRANSCORRIDO O PRAZO TRIENAL – ÓBICE LEGAL AO DECRETO – DECISÃO SURPRESA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PREJUDICADO
.

1 - não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que antes seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos artigos 10 e 487, § único, ambos do CPC.

2 – No caso, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da regra processual cogente do artigo 487, § único, do CPC, a sentença deve ser cassada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0016485-52.2012.8.11.0041

São 02 (dois) Recursos de Apelação, sendo um interposto pelo
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
e o outro pela
Defensoria Pública
, ambos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá, que pronunciou a prescrição do direito de manejar a Ação de Execução em face de
Danilo Fernando Baldini – ME e Outros
, devido à falta de citação válida no prazo de 03 (três) anos, contados do vencimento da dívida. Por corolário, julgou extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC.

Ao final, o Apelante foi condenado no ônus da sucumbência, dispensada a fixação de honorários.

Inconformado com a pronúncia da prescrição, o
Banco Bradesco
recorreu alegando, de início, a nulidade da sentença por violação do princípio da não surpresa. Aduz ter requerido a utilização das ferramentas de buscas de endereço do Apelado (Bacejud e Infojud); no entanto, ao invés de analisar tais pleitos, o Juiz encerrou a lide e optou pela prolação de sentença de mérito.

Aduz, ainda, que não foi observado o artigo 487, § 1.o, do CPC, o qual dispõe que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que, antes, seja dado à parte oportunidade para se manifestar.

Caso ultrapassadas as arguições acima, o Apelante afirma que não deu causa à ocorrência da prescrição, e sim a própria máquina judiciária, sendo aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do STJ, sobretudo porque os autos ficaram aguardando cumprimento de diligência em Cartório por anos.

Com suporte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de afastar a ocorrência da prescrição, com a retomada do curso processual.

Lado outro, no apelo interposto pela
Defensoria Pública
, a insurgência diz respeito à falta de fixação de honorários de sucumbência. Asseverou que, na condição de curadora especial, apresentou defesa por negativa geral, de maneira que deve ser remunerada pelo trabalho desempenhado no caso.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 124962687 e 124962697.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O Apelante ajuizou a Ação de Execução em face dos Apelados com o objetivo de receber o crédito proveniente do Contrato de Capital de Giro no valor de R$ 79.634,84 (setenta e nove mil e seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), atualizado até a data da distribuição da ação, protocolizada em
1
6/05/2012
.

Importante anotar que o vencimento da última parcela do empréstimo se deu em
09/02/2012
. A ordem de citação foi proferida em
05/06/2012
.

A 1.a tentativa de localização dos Apelados foi infrutífera, motivo pelo qual o Apelante foi instado a requerer o que de direito, tendo comparecido no processo em 19/06/2013, ou seja, 01 ano depois da tentativa de localização dos Apelados, pugnando pela realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD, e a penhora pelo SISBAJUD (antigo BACENJUD).

Ambas as pretensões foram deferidas e atendidas pelo Julgador. O Juiz da causa fez a pesquisa pretendida e juntou o comprovante do seu ato no processo.

Logo, convém dizer que não prospera a tese de que o Juiz deixou de analisar o pedido de pesquisa nos sistemas na tentativa de localização do devedor e bens penhoráveis.

Ciente do inteiro teor das pesquisas via Bacejud e Infojud, em
13/03/2017
, o Apelante pugnou pela citação ficta dos devedores, o que também foi deferido pelo Juiz da causa, cujo edital foi publicado em jornal de ampla circulação em
23/02/2018
.

Decorrido o prazo da publicação, decretada a revelia dos Apelados e nomeada a Defensoria Pública como curadora especial, esta apresentou contestação por negativa geral no ID 124962677 – pág. 70.

Em
04/02/2019
o Apelante juntou planilha atualizada do débito e, novamente, pugnou pela tentativa de penhora pelo sistema SISBAJUD.

Logo em seguida foi prolatada a sentença que pronunciou a prescrição por não ter o Apelante efetivado a citação dos Apelados dentro do prazo de 03 (três) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (09/02/2012).

Sem embargo às fundamentações expostas na sentença, tenho que o apelo merece prosperar, porque não foi dada a oportunidade de o Apelante manifestar previamente.

Com efeito, tratando-se de título de crédito bancário, deve ser considerada a
prescrição trienal da dívida
, na medida em que: “
Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida
”. (AgRg no AREsp 353702 / DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, J. 15/05/2014, DJe 22/05/2014).

Ainda que não houvesse a previsão legal mencionada, a prescrição trienal prevaleceria na hipótese por força do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, o qual dispõe que é de
03 (três) anos
“
VIII - a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial
”.

Ou seja, o Apelante tinha o prazo de 03 (três) anos, a contar do vencimento da dívida, no caso, de
09/02/2012
, para promover a citação do Apelado.

Com efeito, apesar de a Ação de Execução ter sido ajuizada
dentro do prazo prescricional e a citação editalícia ter sido aperfeiçoada em
23/02/2018
com a publicação no jornal de grande circulação, portanto em prazo superior a 03 (três) anos contados de 09/02/2012, há óbice intransponível para o decreto imediato da prescrição, uma vez que, com o advento do atual Código de Ritos, é imprescindível a prévia intimação do Apelante para manifestar a respeito do tema.

Dito de outro modo, a partir do relato minucioso dos atos processuais desses autos, sem dúvida, percebe-se que a citação não foi aperfeiçoada durante o prazo prescricional legal, cuja demora, com a devida
venia
, não pode ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, uma vez que todos os pedidos formulados pelo Apelante de pesquisas nos sistemas de busca e de tentativa de localização do devedor foram atendidos. Todavia, para que o Juiz pudesse pôr fim à demanda pela perda do direito de ação, antes o Apelante deveria ter sido intimado.

Isso quer dizer que, conquanto esteja patente a ocorrência da prescrição, pelo princípio da não surpresa e da norma processual cogente descrita no artigo 487, § único, do CPC, tenho que a sentença deve ser cassada.

Como é sabido, não será proferida decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida, e a prescrição não será reconhecida sem que, antes, seja dada à parte a oportunidade de manifestação. Essa é a exegese dos dispositivos supra referidos.

No caso dos autos, foram inobservados os regramentos citados, pois o Banco Apelante não foi intimado para se manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição, estando evidenciada a violação aos princípios da não surpresa e do contraditório.

Nessa linha de ideias, trago o julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA E DO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA CASSADA.

1. Mesmo nas hipóteses de matéria de ordem pública, deve o Magistrado dar oportunidade para manifestação prévia das partes sobre o assunto.

2. O reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação da parte contrária, sob pena de violação aos princípios da Não Surpresa e do Contraditório, trazidos com destaque pelo Código Processual Civil nos seus artigos 9o e 10. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
(
TJ-DF 20150110092320 DF 0002159-65.2015.8.07.0018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 15/02/2018, 8a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/02/2018 . Pág.: 340/345
).

Há, portanto, a necessidade de retorno dos autos à origem para observância do devido processo legal.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
casso a sentença e determino o retorno dos autos para a correta aplicação do artigo 487, § único, do CPC.

Por corolário,
JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto pela Defensoria Pública.

Deixo de fixar honorários recursais em face da reabertura da tramitação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022